Tribunal: TJDFT
Processo: 0726082-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRÁFICO DE DROGAS E FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 39,06G (TRINTA E NOVE GRAMAS E SEIS DECIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA E DE SESSENTA E UM COMPRIMIDOS DE ROHYPNOL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito de porte de entorpecentes para uso próprio se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o acusado trazia consigo, para difusão ilícita, 39,06g (trinta e nove gramas e seis decigramas) de massa líquida de maconha e sessenta e um comprimidos de Rohypnol.
2. Na esteira da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de droga apreendidas, além da existência de petrechos de traficância, tal como papel filme de plástico para acondicionar substâncias entorpecentes, são elementos que denotam a intenção de difusão ilícita de drogas.
3. Ademais, o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, é considerado crime de ação múltipla, bastando para sua tipificação que o agente pratique uma das diversas condutas ali descritas, quais sejam, ter em depósito, oferecer, expor à venda, trazer consigo, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, entre outras.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e do artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 611 (seiscentos e onze) dias-multa, calculados à razão mínima.